Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SERENDIPIDADE SUBJETIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RÉ REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 APLICÁVEL. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há na sentença a utilização de mesma condenação para elevar a pena base e reconhecer a reincidência. Desse modo, carece de interesse recursal o pleito formulado pela defesa para que fosse afastada a alegada ocorrência de bis in idem, cabendo ao Juízo ad quem não conhecer nesta parte o pleito do apelante, em atenção ao art. 577, parágrafo único do Código de Processo Penal.
2. As provas dos autos foram claras e seguras o suficiente para sustentar o decreto condenatório inaugurado na sentença. As ações dos apelantes foram monitoradas pelos policiais, confirmando diversas denúncias anônimas sobre o cometimento do crime de tráfico pelos recorrentes. Estes elementos somados ao conjunto probatório existente no presente feito formam um arcabouço probatório robusto, aptos para confirmar a autoria e materialidade dos crimes apurados no presente feito.
3. A hipótese analisada nos autos é exemplo do que a doutrina conhece por serendipidade subjetiva (crime achado), circunstância em que, no curso da investigação, surgem indícios do envolvimento de outra pessoa que inicialmente não havia sido apontada.
4. Não há que se falar em absolvição do segundo apelante apenas pelo fato de não ter sido apontado pelas denúncias anônimas, pois, no momento em que estavam realizando a observação das movimentações na casa do terceiro apelante, os policiais verificaram a participação do réu nos crimes investigados, não havendo que se falar em sua absolvição.
5. Comprovada a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes encontrados com o réu, inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).
6. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, consubstanciado na súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. O art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 define que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não alcançados os requisitos legais, é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado é reincidente.
8. É cabível a elevação da pena base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 na hipótese dos autos, tendo em vista a apreensão de mais de 600g (seiscentas gramas) de maconha, bem como uma porção de cocaína.
9. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.